Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-10.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000505-10.2021.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança
Impetrante: Banco do Brasil S.A.
Impetrado: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.
Litisconsorte: Escolástica Maria de Arruda Rosário
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em 19/07/2021, contra decisão judicial prolatada no processo no 1014487-11.2019.8.11.0001que majorou o valor da multa cominatória para R$ 6.000,00, requer a revogação da decisão ou que seja minorada.
Em 17/07/2021, no id 58005853, foi proferida decisão com o seguinte teor:
Vistos etc.
Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida.
Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.
No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, bem como todas as obrigações de fazer foram comprovadas (cessar os descontos em folha relacionados aos empréstimos discutidos), razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.
Segue alvará judicial (n.o 718156-6/2021), para levantamento dos valores depositados, no valor de:
R$ 9.255,05 (nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) com os acréscimos e correções, em favor da parte exequente, nos dados bancários informados nos autos.
P.I.C. Arquive-se.
A litisconsorte passiva apresentou Embargos de Declaração e na decisão, proferida em 27/06/2021, no id. 59082323, na parte dispositiva constou:
Posto isso, acolho os embargos para desconstituir a sentença de ID. 58005853.
No mais, verifica-se que no ID 57361510, a parte reclamante noticia e comprova o descumprimento da obrigação de fazer no que tange a determinação para cessar os descontos em folha relacionados ao empréstimos objetos dos autos.
Diante da prova do descumprimento da ordem judicial, presumo que a multa, outrora fixada, foi insuficiente para impor o cumprimento da referida obrigação, razão pela qual, com fulcro no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, majoro a multa fixa para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Intime-se a parte reclamada para que, no prazo de 5 dias, comprove o cumprimento da ordem judicial ou cumpra-a, sob pena de nova majoração.
Havendo manifestação da parte reclamada, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de ser presumido o cumprimento da obrigação.
Não havendo manifestação, renove-se a conclusão.
Cumpra-se.
Em 25/07/2021, no id 61186121, foi prolatada decisão nos seguintes termos:
Vistos, etc.
Primeiramente, certifique-se à Secretaria, o transito em julgado da sentença de Id. 59082323.
Defiro o pedido formulado pela parte ré em ID. 55439295, e concedo-lhe mais 5 (cinco) dias para comprovação da obrigação de fazer.
Decorrido o prazo concedido, a parte ré deve manifestar-se nos autos, independentemente de nova intimação, sob pena de se presumir o descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa e de sua majoração.
Intime-se. Cumpra-se
A Secretaria do Juizado Especial, no id 62023937, certificou a ocorrência do trânsito em julgado.
Sendo assim, se a decisão judicial transitou em julgado, conforme certidão da Secretaria, não é admissível a impetração do Mandado de Segurança.
Dispõe o artigo 5o, inciso III da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
“Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
III - de decisão judicial transitada em julgado.
O enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte:
“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”
Feitas estas considerações, entendo que neste caso a ordem mandamental pretendida não pode ser concedida, pois se o recurso inominado interposto é intempestivo não cabe Mandado de Segurança contra a decisão que o inadmitiu.
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o mandado de segurança dispõe:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, em face ao disposto nos §§ 1o e 2o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006, ao estatuído no 5o, inciso III, da Lei no 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o art. 10 da Lei 12.016 de 07.08.2009, monocraticamente INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquivem-se estes autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de agosto de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator